Tribunal: TJBA
Processo: 8002415-76.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002415-76.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: F. A. A. D. e outros Advogado(s):MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, EDUARDO MARQUES DUARTE, ANDREA DOS REIS COSTA CERQUEIRA, CAROLINA DE SANTANA FERREIRA, TATIANA NEVES GUEDES ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DIREITO AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. FORNECIMENTO DE MEDIADOR ESCOLAR EXCLUSIVO E TRANSPORTE COM MONITOR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Camaçari contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência e determinar: (i) o fornecimento de mediador escolar exclusivo ao autor, criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA – grau 2 de suporte), sob pena de multa mensal de R$ 1.000,00, limitada a R$ 12.000,00; (ii) o fornecimento de transporte escolar com monitor, sob pena de multa mensal de R$ 5.000,00, limitada a R$ 30.000,00; e (iii) o pagamento de R$ 12.000,00 pela inobservância da liminar anteriormente deferida. A sentença reconheceu a gratuidade da parte autora e a isenção de custas do Município, afastando o reexame necessário. O Município apelante sustenta que já oferece cuidador e apoio psicopedagógico, questiona a exigência de exclusividade e argumenta pela desproporcionalidade das astreintes, pleiteando a exclusão da obrigação e o afastamento das penalidades. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição de fornecimento de mediador escolar exclusivo a criança com TEA; (ii) estabelecer se o Município deve providenciar transporte escolar com monitor; e (iii) determinar se a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública é válida e se deve ser mantido o valor devido por descumprimento da liminar. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal e as normas infraconstitucionais (CF, arts. 205, 208, III e 227; ECA, arts. 3º e 54, III; LBI, arts. 3º, XIII, 27 e 28, XVII; Lei 12.764/2012, art. 3º, parágrafo único; LDB, art. 58, §1º) asseguram o direito fundamental à educação inclusiva, com oferta de atendimento educacional especializado e profissional de apoio sempre que necessário. A prova dos autos demonstra que o atendimento compartilhado não é suficiente para garantir o pleno desenvolvimento pedagógico da criança com TEA grau 2, sendo indispensável a presença de mediador exclusivo, bem como de monitor no transporte escolar para garantir a segurança e continuidade do suporte educacional. Alegações genéricas de reserva do possível e de ofensa à separação dos Poderes não se sobrepõem ao dever constitucional do Estado de assegurar o núcleo essencial dos direitos fundamentais de crianças com deficiência, sendo legítima a atuação judicial quando ausente comprovação de inviabilidade orçamentária concreta. As astreintes são cabíveis contra a Fazenda Pública (Tema 98/STJ) e têm natureza coercitiva, visando à efetividade das decisões judiciais. A revisão de seu valor, embora possível, só produz efeitos prospectivos e não alcança valores consolidados, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2.484.457/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08/09/2025). As multas aplicadas na sentença mostram-se proporcionais, razoáveis e compatíveis com as obrigações impostas, devendo ser mantidas integralmente, inclusive quanto ao valor devido pelo descumprimento da liminar. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002415-76.2023.8.05.0039, em que figuram, como apelante MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, e, como apelado, F.A.A.D., representado por sua genitora CAMILA MOREIRA ALVES, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)